Tribunal: TJSP
Processo: 1021568-33.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATO COMPRA VENDA – SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO – ARTIGO 7o DO CDC - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS DEMAIS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATO COMPRA VENDA – SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO – ARTIGO 7o DO CDC - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS DEMAIS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS